Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-28.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6188 - Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-28.2023.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ADJANI DE DEUS SOUZA GOES, DECIONILA CARNEIRO DE SOUZA E SOUSA, ELIANE CARVALHO PACHECO, LEIDA MARIA DA SILVA BARBOSA RIBEIRO, ROSILENE DE OLIVEIRA DA GLORIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. TESE FIXADA PELO STF. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores efetivos do Município de Acará, pleiteando a averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário anterior à efetivação, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS). Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à averbação, implantação do benefício e pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo precário pode ser computado para fins de concessão de vantagem funcional (ATS), mesmo diante de contratação sem prévia aprovação em concurso público, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 916 e 612 de repercussão geral, veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contratações temporárias realizadas à margem da Constituição, excetuando-se apenas o pagamento de salários e levantamento do FGTS.

4. O RE nº 1.405.442/PA reafirmou que a contagem do tempo de serviço prestado sob contrato precário para fins de ATS afronta o art. 37, II e IX da CF/88, sendo inválida tal averbação.
5. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que admite contagem de tempo de serviço independentemente da forma de admissão, não se sobrepõe à norma constitucional interpretada com efeito vinculante pelo STF.

6. A sentença que reconhece efeitos jurídicos à contratação precária contraria diretamente a orientação da Suprema Corte, impondo-se sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 916).
2. A contratação irregular sem concurso público não pode gerar efeitos jurídicos funcionais, exceto quanto à percepção dos salários e levantamento do FGTS, conforme o art. 37, §2º, da CF/88.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Acará
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Ação de Cobrança
(nº 0800067-28.2023.8.14.0076), ajuizada por
ADJANI DE DEUS SOUZA GOES E OUTROS
, em face do Município de Acará.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores, todos ocupantes de cargos efetivos de professor, pleitearam judicialmente a averbação, para fins de adicional por tempo de serviço, dos períodos em que laboraram sob regime temporário junto à municipalidade, alegando que tais vínculos eram regulares e devidamente registrados, o que legitimaria sua contagem para esse fim, nos termos do art. 109 da Lei Municipal nº 173/2011.

A demanda foi instruída com certidões de tempo de contribuição, termos de posse e contracheques. Alegaram também o indeferimento administrativo dos requerimentos formulados à Secretaria Municipal de Educação.

Em contestação, o Município de Acará sustentou a impossibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS, uma vez que tal vantagem pressupõe o efetivo exercício em cargo efetivo.

Alegou também ausência de provas quanto aos vínculos anteriores e ausência de amparo legal para a pretensão dos autores.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a averbar os períodos temporários, implantar os percentuais de ATS dos autores e pagar as diferenças salariais pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-e e juros de caderneta de poupança.

Irresignado, o Município de Acará interpôs a presente Apelação Cível, reiterando a ausência de previsão legal para o pleito autoral, defendendo a impossibilidade de computar o período de contrato temporário como tempo de efetivo exercício.

Apontou ainda que a sentença ignorou os limites legais da vantagem e que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o tempo efetivamente laborado.

Requereu conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, indeferindo
in totum
os pedidos autorais.

Apresentadas Contrarrazões, os apelados defenderam a manutenção da decisão, sustentando que a norma admite a contagem do tempo de serviço municipal, mesmo prestado sob vínculo temporário, para todos os efeitos legais. Ressaltaram a existência de documentação idônea e suficiente para comprovar os períodos alegados.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos do caso, reconhecendo o direito dos apelados conforme a legislação local.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, convém ressaltar
vinha sendo decidido por esta Corte, que independentemente da forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço temporário deveria ser considerado para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS),
nos termos do art. 70, § 1º,
d
a Lei Estadual n° 5.810/1994, vejamos:

Art. 70.
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°.
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Ocorre que, em 25/03/2024, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE nº 1.405.442/PA, chamado a se manifestar sobre a controvérsia, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, assentou que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço", pois, ao contrário disso, haveria afronta ao Tema 916, firmado no RE nº 765.320, em sede de repercussão geral, conforme se pode verificar pela leitura da seguinte passagem do voto proferido no RE nº 1.405.442/PA, "
verbis
":

"(...)

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

(...)"

Convém destacar que o Tema 916 do STF já tinha firmado a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não geraria quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Tema 916, STF
. Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Assim sendo, para o STF, a contratação de servidores temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Nesse aspecto, não há a possibilidade de averbação do tempo de serviço relacionado ao contrato temporário, haja vista que viola o art. 37, II e IX da CF, porquanto foi realizado sem a prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse, restando clara a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º da CF.

Dessa forma, merece reforma a sentença hostilizada, haja vista que não se alinha com o recente entendimento da Suprema Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, indeferindo os pedidos autorais de contagem de tempo do período laborado a título precário, para fins de recepção do ATS, conforme a fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025